Tribunal: TJBA
Processo: 0075142-46.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0075142-46.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VINICIO SANTANA DE CERQUEIRA REGO

Advogado(s)
:
EDUARDO DOS SANTOS SILVA

APELADO: ALMERINDA AMELIA DE OLIVEIRA REGO

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETE POCAS TEIXEIRA DE CASTRO, GUSTAVO COSTA BARAUNA, RAFAEL TEIXEIRA DE CASTRO, ANA CRISTINA PINHO E ALBUQUERQUE PARENTE, MILENA REGO ABDALA NUNES registrado(a) civilmente como MILENA REGO ABDALA NUNES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA E DOAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA. TRANSMISSÃO DE NUA-PROPRIEDADE COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO FORMALIZADA EM 1995 PELO GENITOR EM FAVOR DE SUA FILHA, ORA APELADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCIDÊNCIA DO PRAZO VINTENÁRIO PREVISTO NO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À LEGÍTIMA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. PARTICIPAÇÃO DO APELANTE COMO TESTEMUNHA DO ATO NOTARIAL. ANUÊNCIA FORMAL E EXPRESSA À DOAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DO ATO PELO PRÓPRIO APELANTE EM ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA POR TABELIÃO. CONDUTA PROCESSUAL CONTRADITÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TENTATIVA TARDIA DE REDISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AFASTAMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prejudicial de prescrição suscitada pela parte apelada deve ser rejeitada. Embora a doação tenha sido efetivada sob a égide do Código Civil de 1916 (registro em 03/03/1995 – ID 48295961), o prazo vintenário previsto no art. 177 da norma revogada permaneceu aplicável por força do art. 2.028 do Código Civil de 2002, tendo em vista que, à época de sua entrada em vigor, já havia transcorrido mais da metade do lapso prescricional.

A nulidade por inoficiosidade exige prova cabal de que a liberalidade excedeu a parte disponível do patrimônio do doador, nos termos do art. 549 do Código Civil.

No caso, inexiste nos autos qualquer comprovação documental da composição patrimonial do doador à época da doação, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão anulatória.

No que tange ao mérito, impõe-se destacar circunstância de extrema relevância e incontornável repercussão jurídica e que foi omitido pelo apelante durante todo o transcurso processual.

Com efeito, a detida análise da escritura pública de doação, constante no ID 48295961, revela que o próprio Apelante participou do ato notarial na condição de testemunha, tendo consignado expressamente que, na qualidade de filho do outorgante e irmão da donatária, concordava com a presente escritura em todos os seus termos, bem como com a doação a que ela se referia.

Este elemento, embora estrategicamente omitido nas razões da Apelação, emerge dos autos como um dado objetivo, formalmente documentado e juridicamente incompatível com a tese central da peça recursal, qual seja, a suposta inoficiosidade da liberalidade.

A atuação do Recorrente como testemunha da escritura notarial é fato que ultrapassa a mera ciência, pois representa a anuência formal, consciente e solene à prática do ato jurídico de disposição patrimonial pelo seu genitor, conferindo-lhe não apenas validade formal, mas respaldo familiar, pois provém de um dos herdeiros diretos.

Ao firmar o instrumento, o Apelante confirmou a identidade das partes, a higidez da manifestação de vontade do doador e a regularidade dos elementos negociais — inclusive quanto ao valor do imóvel, sua origem e a inexistência de vício aparente.

Ressalte-se, neste mesmo sentido, que a Apelação é construída com a narrativa de que o imóvel teria sido adquirido com recursos oriundos de ações pertencentes ao espólio da genitora do Recorrente, supostamente omitidas no arrolamento de bens. Ora, esta alegação não apenas carece de prova inequívoca de que os valores efetivamente integravam a meação da falecida — cuja partilha já havia se processado —, como também colide frontalmente com a conduta do Apelante que, ao subscrever o ato notarial, não apenas reconheceu a origem legítima dos recursos, mas validou publicamente a disponibilidade do patrimônio pelo doador.

Também não procede a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Apelante manifestou-se reiteradamente pela resolução do mérito com julgamento antecipado da lide, conforme se verifica nos IDs 48296579, 48296580, 48296586 e 48296600, operando-se, assim, a preclusão lógica quanto à produção de prova pericial posteriormente requerida.

Ante o exposto, voto no sentido de REJEITAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO e NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO interposto por VINICIO DE CERQUEIRA REGO, mantenho incólume os termos da sentença apelada que julgou improcedente a Ação de Anulação de Doação Inoficiosa.

Majoro o valor da condenação do apelante em honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0075142-46.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante VINICIO SANTANA DE CERQUEIRA REGO e como apelada ALMERINDA AMELIA DE OLIVEIRA REGO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia e
REJEITAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .